Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO.
1. Cabe ao juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, de onde partiu a ordem de transferência do numerário aqui inicialmente depositado, decidir a destinação dos valores para pagamento dos débitos do grupo econômico a que pertence a exequente junto à União Federal.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.